Tribunal: TJMT
Processo: 1000856-62.2024.8.11.0053
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000856-62.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RITA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 987.445.931-04 (APELANTE), LUCAS IAGO SOUZA - CPF: 058.230.471-77 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. MAJORAÇÃO INDEFERIDA. CORREÇÃO DOS MARCOS INICIAIS DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação interposta por Rita Gonçalves de Queiroz contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face da CONAFER – Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendimentos Familiares Rurais do Brasil. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, declarou indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da autora e condenou a requerida à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

A apelante requer: (i) majoração do valor dos danos morais; (ii) correção dos marcos iniciais dos juros de mora e da correção monetária sobre os danos morais e materiais; e (iii) apuração dos danos materiais diretamente em sede de cumprimento de sentença, sem necessidade de fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais; (ii) estabelecer os marcos iniciais corretos para os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre os danos morais e materiais; e (iii) determinar se é necessária a instauração de fase de liquidação para apuração do valor dos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A indenização por dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, as condições econômicas das partes e os valores usualmente fixados em casos análogos, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

4.

O valor de R$ 3.000,00 arbitrado pelo juízo de origem é proporcional ao dano sofrido, considerado o montante dos descontos indevidos (entre R$ 22,00 e R$ 36,00) e a jurisprudência da Câmara, não havendo razão para majoração.

5.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora sobre os danos morais incidem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ; a correção monetária incide desde o arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

6.

Quanto aos danos materiais, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária desde o efetivo prejuízo, nos termos das Súmulas 54 e 43 do STJ.

7.

É desnecessária a liquidação de sentença quando os valores dos descontos indevidos podem ser apurados por simples cálculo aritmético, com base nos extratos previdenciários, sendo possível a execução direta em sede de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para a)
alterar o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos morais para a data do evento danoso e da correção monetária para a data do arbitramento; (b) fixar que os juros de mora sobre os danos materiais incidem a partir do evento danoso, e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo; e c) afastar a necessidade de prévia liquidação de sentença do valor relativo aos danos materiais.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o montante do dano, as peculiaridades do caso concreto e os parâmetros adotados em casos análogos.

2.

Os juros de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual incidem desde o evento danoso, e a correção monetária a partir do arbitramento.

3.

Sobre os danos materiais, os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária desde o efetivo prejuízo.

4.
É desnecessária a liquidação de sentença quando os valores devidos podem ser apurados mediante simples cálculo aritmético com base em documentos constantes nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RITA GONCALVES DE QUEIROZ
em face da sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada
em desfavor da
CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND. FAMI. RURAIS DO BRASIL
.

A sentença recorrida assim consignou em seu dispositivo:

(...). Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos manejados por RITA GONCALVES DE QUEIROZ em face de CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL, qualificados nos autos, para:
(i) DECLARAR
inexistente a relação jurídica entre as partes e a consequente reserva de margem consignável;
(ii) CONDENAR
a requerida a restituir, em dobro, à parte requerente os valores cobrados e pagos em relação a cobrança indicada na exordial,

valores estes a serem aferidos em liquidação de sentença; e,
(iii) CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Assim,
JULGO EXTINTO
este processo com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

CONDENO
, ainda, a requerida às custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. (...). – sic – id. 322203399.

A Apelante alega que embora a sentença tenha sido proferida conforme os ditames legais, o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se insuficiente diante da gravidade da conduta da Requerida/Apelada, devendo ser majorado.

Argumenta que o desconto indevido em benefício previdenciário, por se tratar de verba de natureza alimentar, enseja dano moral
in re ipsa
e que, diante da jurisprudência dos Tribunais, valores fixados em patamar inferior a R$ 10.000,00 não cumprem com eficácia suas funções punitiva, compensatória e pedagógica.

Aduz que a Apelante é pessoa idosa e que os descontos indevidos comprometeram sensivelmente sua qualidade de vida, sendo necessária a elevação do
quantum
indenizatório para adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Aponta que a sentença merece reforma também no que se refere ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária ambos incidentes sobre os danos morais, haja vista sendo a responsabilidade extracontratual, os juros devem incidir desde o evento danoso, conforme entendimento consolidado na Súmula 54 do STJ, e a correção monetária deve incidir desde o arbitramento.

Quanto aos danos materiais, sustenta que a sentença foi omissa quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, sendo que os primeiros devem incidir desde a citação e a correção monetária desde a data do efetivo prejuízo.

Defende ainda o dano material não deve ser objeto de liquidação de sentença, por se tratar de valores de fácil apuração, passíveis de verificação direta nos extratos do INSS, de modo que seria mais célere e eficiente que os valores fossem executados diretamente em sede de cumprimento de sentença.

Assim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma da sentença para majorar a indenização por danos morais, fixar corretamente os marcos iniciais dos juros de mora e da correção monetária tanto para os danos morais quanto para os materiais, e determinar a apuração dos valores devidos diretamente em sede de cumprimento de sentença, em razão da simplicidade da quantificação.

Não houve a apresentação de Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a) a possibilidade de majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, b) a alteração dos marcos iniciais de incidência dos juros moratórios e da correção monetária sobre os danos morais e materiais e c) a modificação da forma de apuração dos danos materiais, afastando a fase de liquidação e autorizando a apuração direta em sede de cumprimento de sentença.

Na origem, a Autora/Apelante ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual afirmando que se trata de pessoa idosa (72 anos), aposentada, sendo que, por meio da ajuda de familiares, descobriu a existência de descontos mensais realizada pela Requerida/Apelada em seu benefício, no valor variava de R$ 22,00 a R$ 36,00, desde dezembro/2021, totalizando a época do ajuizamento R$ 532,24.

Argumentou que não autorizou qualquer contratação ou mesmo a realização de descontos em seu benefício, os quais lhe causaram danos materiais e extrapatrimoniais, de maneira que pleiteou, dentre outros pedidos, a declaração de inexistência da relação contratual, e a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A Apelada foi citada (id. 322203396) e não apresentou contestação, tendo sido declarada a revelia (id. 322203398).

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial, condenando da Requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e à restituição dos danos materiais, estes últimos a serem apurados em sede de liquidação.

Feitos tais apontamentos, conforme bem pontuado na sentença,
não tendo sido comprovada a existência de relação contratual entre as partes, são indevidos os descontos efetuados sobre o benefício previdenciário da Autora.

Ou seja, tais descontos recaíram sobre verba de caráter alimentar, essencial à subsistência, segurança econômica e social da Requerente, circunstância que
excede o mero dissabor do cotidiano
, configurando ofensa relevante à esfera extrapatrimonial.

Assim sendo,
o desconto indevido em benefício previdenciário não é mero aborrecimento
, mas ilícito que afronta a dignidade, a tranquilidade e a subsistência da pessoa vulnerável, o que
impõe o dever de indenizar
.

É sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas do ofendido e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos, sem que, no entanto, caracterize o seu enriquecimento ilícito.

Além dessas circunstâncias, não se pode esquecer a quantia usualmente arbitrada em casos análogos pela Jurisprudência.

No caso dos autos, em que pese o argumentado pela Recorrente, não se constatam outros elementos no caso em concreto que demonstrem a necessidade de arbitramento da indenização em patamar superior ao já fixado.

Importante pontuar que os descontos realizados não foram de grande monta (variando entre R$ 22,00 a R$ 36,00), não se revelando adequada à majoração da indenização, sob pena de enriquecimento sem causa da Apelante.

Logo, conclui-se que o valor arbitrado pelo juízo na origem se revela adequado e proporcional aos transtornos causados, além de estar em consonância com a média de valores arbitrados por essa Colenda Câmara em casos semelhantes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA ALIMENTAR – QUANTUM MINORADO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS – DESDE A CITAÇÃO – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
No que concerne ao dano moral, houve o desconto de valores indevidamente da folha de pagamento da parte autora, de verba de caráter alimentar e essencial à sua subsistência, gerando um sentimento de insegurança e aflição diante da redução de sua renda mensal. Desse modo, encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido) que impõe à instituição bancária o dever reparatório.
Os danos morais devem ser fixados no valor que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. No presente caso, tendo em vista as peculiaridades do caso, especificamente quanto ao valor descontado (R$ 920,70), entendo que o valor fixado pelo Magistrado de Primeiro grau em R$ 9.000,00 (nove mil reais) se mostra desproporcional ao caso concreto, assim, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra mais adequado ao presente caso e atende os objetivos mencionados. (...) (N.U 1050151-46.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – ACOLHIMENTO EM PARTE – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ACOLHIMENTO – QUANTUM EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PEDIDO DE (...)

- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Se um dos contratos de empréstimos consignados descritos no extrato de pagamento/benefício da autora se refere à outra instituição financeira, qual seja, BARINSUL, afigura-se inconteste a ilegitimidade do requerido - Banco BMG S/A para figurar no polo passivo da lide com relação ao citado contrato. Não comprovada pela instituição financeira a legitimidade/regularidade na contratação do empréstimo consignado para com a parte autora, afiguram-se indevidos os débitos efetivados no seu benefício da aposentadoria, ensejando tal condição na restituição do indébito.
O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização
. De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. (...). (N.U 0000786-64.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022). (Destaquei).

Quanto à correção monetária e a data de
incidência dos juros de mora
, a primeira incide a partir do arbitramento, e o segundo, por se tratar de
dano moral
em caso de responsabilidade extracontratual (não restou comprovada a regularidade da cobrança), incide a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), devendo a sentença ser modificada nesse ponto.

Da mesma forma,
quanto aos danos materiais
, à correção monetária se dá a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Por fim, no que concerne à forma de apuração do
quantum
devido a título de repetição de indébito, entendo que não há necessidade de abertura de fase específica de liquidação, uma vez que os valores descontados estão plenamente quantificados e passíveis de aferição mediante simples cálculo aritmético, bastando, para tanto, a análise dos extratos do benefício previdenciário da parte Autora.

Registra-se que o entendimento desta Câmara é justamente no sentido de que é “
desnecessária a instauração da fase de
liquidação
, ainda que tenha sido determinado na sentença, quando é possível a apuração do valor devido por mero
cálculo
aritmético
”. (N.U 1036519-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025).

Dessa forma, é possível o prosseguimento da execução diretamente em sede de cumprimento de sentença, mediante a apresentação de planilha de cálculos atualizada, dispensando-se a liquidação prévia.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao Recurso para:

(a)
alterar
o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos morais para a data do evento danoso e da correção monetária para a data do arbitramento;

(b)
fixar
que os juros de mora sobre os danos materiais incidem a partir do evento danoso, e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo; e

(c)
afastar
a necessidade de liquidação de sentença quanto ao valor dos danos materiais, autorizando a sua apuração por simples cálculo aritmético em sede de cumprimento de sentença.

Visando evitar que os honorários sucumbenciais arbitrados na origem fiquem irrisórios em razão do valor arbitrado na condenação, com base no artigo 85, §2° do Código de Processo Civil e atentando-se ao Tema 1076 do STJ,
readequo
os honorários advocatícios fixando-os em 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025